Tribunal: TJMT
Processo: 0014660-54.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEIS MUNICIPAIS No 568/1999 E 663/2001. 2% (DOIS POR CENTO). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO MACULA AS REFERIDAS LEIS NO ÂMBITO DA CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Cível interposto contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, reconheceu o direito da parte recorrida à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento) a partir de 11/02/2009 (entrada em exercício em 11/02/2008), com a respectiva incorporação no vencimento, inexistindo prescrição, pelo que a ação foi proposta em 18/12/2012.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Propósito recursal apenas para a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/2001 que concedem à progressão funcional em razão da desconsideração dos atos normativos da existência de dotação orçamentária e consequente inexistência de direito à progressão.
Matéria que já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade das referidas leis (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.
A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.
“(...) Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).
Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Licitude da progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento).
“Precedentes”: 00049957720138110015, Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento: 17/07/2020; 1002745-78.2018.8.11.0015, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, data de julgamento: 12/03/2020 e N.U 1012309-18.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020.
Arguição de inconstitucionalidade afastada. Precedentes.
Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido de majoração do valor arbitrado a este título do promovente resta prejudicado neste aspecto.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GILVA NETE NEVES MORENO - CPF: 894.758.791-53 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020